Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-51.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728216-51.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOANA D ARC PARENTE DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 22526825) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alega a embargante que agravou da decisão (ID Num. 21883454) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário, em decorrência da aplicação, ao caso, da tese fixada pelo STF, tema 864. Contudo, após o agravo, foi exarada nos autos nova decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário. Por conseguinte, requer o provimento dos embargos com efeito modificativo visando corrigir a Decisão ID num. 22526825 para análise correta do seu agravo. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A autora sustenta que a decisão negou seguimento a Recurso Extraordinário. No entanto, o recurso apresentado se tratava de agravo interno. Razão assiste à embargante. No caso, infere-se que a decisão apresentada ao ID Num. 22526825 analisou novamente o pedido de admissão do recurso extraordinário já julgado, conforme decisão ID Num. 21883454. Diante, verifica-se que ocorreu erro material e não houve análise do agravo apresentado ao ID Num. 22056603. ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos declaratórios para, diante do equívoco, revogar a decisão de ID Num. 22526825 e determinar à serventia a inclusão do agravo interno em sessão de julgamento. Brasília, 29 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito